Tribunal: TJES
Processo: 5003856-19.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003856-19.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MELISSA MARTINS BUSIN
AGRAVADO: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A
):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete Desembargadora Convocada Débora Maria Ambos Corrêa da Silva
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:(27) 3334-2243

PROCESSO Nº
5003856-19.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MELISSA MARTINS BUSIN

AGRAVADO: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) AGRAVANTE: COLUMBANO FEIJO - SP346653
Advogado do(a) AGRAVADO: JOAO VICTOR CARAN BARBOSA - ES25622-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
MELISSA MARTINS BUSIN
(evento 2, Id. 2563012), no qual pretende ver reformada a r. decisão “a quo” (Id. 13357562, dos autos originários), de lavra do douto Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus que indeferiu o pedido antecipação dos efeitos da tutela, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência” que move em face de
UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
tomada sob o nº 5005759-79.2021.8.08.0047.

No Id. de nº 2577840 proferi decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo, por ausência da probabilidade do provimento do recurso bem como o risco de dano grave ou de difícil reparação em caso contrário.

Contrarrazões da agravada (evento 7, Id. 2587649) que pugna para negar provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 21 de setembro de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

RELATORA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA

Eminentes pares,

Aprofundei o estudo das matérias que permeiam o Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto por
MELISSA MARTINS BUSIN

em razão da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS - ES
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA
ajuizada em face de
UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, cujo
decisum
indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por considerar que
“se a própria interessada, ora requerente, não postula a realização deste procedimento, inviável falar em negativa indevida do plano de saúde (ou conduta omissiva)”.

Irresignada, a Recorrente alega que:
I)
“a agravante apresenta considerável flacidez de pele em diversas regiões do corpo”,
motivo pelo qual
“ajuizou ação requerendo a condenação de seu plano de saúde à cobertura dos procedimentos para retirada do excesso de pele, e reque
reu ainda a concessão de medida antecipatória, o que foi negado pelo juízo a quo”;
II)
“a continuação do tratamento de obesidade se faz necessária por meio das cirurgias reparadoras para retirada do excesso de pele, pois este quadro gera comprometimentos em sua qualidade de vida”;
III)
“o Superior Tribunal de Justiça também consolidou seu entendimento no sentido de que as cirurgias para retirada do excesso de tecido têm caráter reparador e devem ser custeadas pelo plano de saúde”.

Na oportunidade de apresentação de
Contrarrazões
, a Recorrida alega que
“em momento algum a parte Autora colaciona à demanda, qualquer comprovante de protocolo, daqueles usualmente expedidos pela Operadora quando apresentado pedido para liberação de quaisquer procedimentos à serem avaliados por ela, nem tampouco colaciona a suposta negativa do plano, que teria ensejado a propositura da demanda”
.

Destaca-se, por oportuno e relevante, que ao apresentar
Contestação
(ID 12813013, dos autos originários), a Requerida somente afirmou que a Autora não requereu, administrativamente, a realização do procedimento cirúrgico, sendo certo que
“a parte Autora em nenhum momento buscou o setor de autorização da Operadora Ré para ver avaliado seu pedido, bem como autorizado ou negado”,
motivo pelo qual inexiste qualquer ato ilícito praticado pela Seguradora.

Em seu Voto, o Eminente Desembargador Relator
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
negou provimento ao Recurso
, por considerar que
“a agravada não negou atendimento administrativamente, mas tão somente indicou o procedimento que a agravante deveria proceder para ter uma resposta à sua pretensão no que tange à realização de cirurgia reparadora para excesso de pele decorrente da cirurgia bariátrica. Dessa forma, sendo negado a realização dos procedimentos cirúrgicos de reparação, sobreviria o interesse processual”,
de modo que
“
como a agravante não deu entrada no pedido pretendido no setor de ‘autorização’ para que a auditoria médica da agravada pudesse analisar a indicação e solicitação do médico assistente, não houve resistência por parte da agravada à pretensão da agravante e assim, caracterizada está, a ausência do interesse de agir, diante da não configuração de lesão ou ameaça ao direito
”.

Em análise aos autos, conforme se observa no ID 10958913, dos autos originários, a Autora entrou em contato com a Requerida questionando
“se os procedimentos constantes no laudo médico anexo tem cobertura por este convênio”.
Em sequência, a Requerida informou que “
(...)
é necessário que tenha indicação e solicitação do médico assistente, dando entrada com este pedido no setor de Autorização, para posterior análise por nossa Auditoria Médica
”.

Em sequência, a Autora ajuizou a demanda originária postulando o fornecimento do referido tratamento,
sem colacionar

qualquer documento de requerimento administrativo formulado à Operadora de Saúde, com consequente negativa do pedido de realização da cirurgia
.

A propósito, trago à baila as lições de DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES sobre a matéria
sub examem
:

“A ideia de interesse de agir, também chamado de interesse processual, está intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional. (...)

Segundo parcela da doutrina, o interesse de agir deve ser analisado sob dois diferentes aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter.

Haverá necessidade sempre que o autor não puder obter o bem da vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário. (...).

Por adequação se entende que o pedido formulado pelo autor deve ser apto a resolver o conflito de interesses apresentado a petição inicial.”

Assim, não havendo negativa de realização do procedimento por parte da Recorrida, não resta configurado o interesse de agir, na presente hipótese.

Neste sentido, perfilha a jurisprudência dos
Tribunais Pátrios
,
in verbis:

“
EMENTA:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. COBERTURA DE TRATAMENTO DE SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL EM SUCURSAL DE OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. ABUSO DE DIREITO.

1.
Configura abuso de direito a formulação de requerimento administrativo para cobertura de tratamento de saúde, junto à operadora do plano, por meio de notificação extrajudicial em uma filial de outro estado da federação sem a existência de qualquer justificativa plausível a não ser a mera licitude do ato.

2.
Descumprida a determinação de emenda à inicial para que a parte comprovasse a recusa da operadora do plano de saúde em fornecer o serviço médico postulado, revela-se escorreita a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao indeferir a inicial
.

3.
Recurso desprovido.”

(
TJDF
, 07148542220198070001 DF 0714854-22.2019.8.07.0001, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 25/03/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/05/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. IPE-SAÚDE. INCLUSÃO DE COMPANHEIRA/CONVIVENTE AO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

1.
Trata-se de ação de ordinária, através da qual o autor, servidor público estadual, postula a inclusão de sua companheira junto ao Plano de Saúde IPE-SAÚDE, mediante contraprestação, julgada procedente na origem.

2.
Tendo em vista a falta de requerimento administrativo, não houve pretensão resistida que configure, de modo efetivo, lide instalada entre os contendores
.

3.
Extinção do feito, forte no art. 267, inciso VI do CPC, por carência do interesse de agir.RECURSO INOMINADO PROVIDO.”

(
TJRS
- Recurso Cível: 71005497243 RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Data de Julgamento: 16/12/2015, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 27/01/2016)

“
EMENTA:
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS HOSPITALARES - IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM - INSURGÊNCIA DA AUTORA - ALEGADA OBRIGATORIEDADE DO RESSARCIMENTO DOS VALORES DISPENDIDOS PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE - INOCORRÊNCIA -
RECORRENTE QUE NÃO COMPROVOU O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO TAMPOUCO A NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE
- MÉDICO, ADEMAIS, NÃO CREDENCIADO -
CIRURGIA QUE NÃO ESTAVA CONTEMPLADA NAS HIPÓTESES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
- INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - ATO JUDICIAL IRRETOCÁVEL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS”

(
TJSC
- RI: 03036267120158240005 Balneário Camboriú 0303626-71.2015.8.24.0005, Relator: Mauro Ferrandin, Data de Julgamento: 06/08/2018, Sétima Turma de Recursos - Itajaí)

Isto posto, acompanho o Voto exarado pelo Eminente Desembargador Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
c
uidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
MELISSA MARTINS BUSIN
(evento 2, Id. 2563012), no qual pretende ver reformada a r. decisão “a quo” (Id. 13357562, dos autos originários), de lavra do douto Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus que indeferiu o pedido antecipação dos efeitos da tutela, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência” que move em face de
UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
tomada sob o nº 5005759-79.2021.8.08.0047.

A autora narra na exordial que é conveniada ao plano de saúde fornecido pela agravada, tendo se submetido a cirurgia bariátrica como terapêutica para obesidade e que, após a intervenção cirúrgica, passou a apresentar grandes sobras de pele no corpo, o que teria levado à recomendação médica para reparação, de modo a mitigar as sequelas decorrentes do tratamento para obesidade.

Aduz que, mesmo tendo realizado diversas solicitações, o plano de saúde réu insiste em negar a cobertura dos procedimentos, razão pela qual ajuizou a ação na origem, requerendo, desde logo, a concessão de tutela antecipada. Todavia, no despacho de Id. 12447562 (da origem), foi entendido que era indispensável o contraditório à parte requerida, ora agravada, concedendo-a prazo de cinco dias úteis para se manifestar.

O plano de saúde apresentou a petição de Id. 12773680 dos autos de origem, arguindo a ausência de negativa do plano e contestando o documento juntado pela autora no Id. 10958913 dos autos de origem, sob o fundamento de se tratar de correspondência eletrônica unilateral que deixou de utilizar os canais adequados de solicitação de autorização de procedimentos cirúrgicos.

Ato contínuo, o d. juízo da 1ª Vara Cível do Juízo de São Mateus proferiu a r. decisão de Id. 13357562, em que rejeitou as preliminares aventadas e indeferiu a tutela de urgência, por considerar não estar comprovada a negativa pelo plano.

Irresignada,
MELISSA MARTINS BUSIN
interpôs o presente recurso de agravo de instrumento (evento 2, Id. 2563012), argumentando, em síntese, que
(i)
a não realização dos procedimentos comprometem sua qualidade de vida e que
(ii)
o silêncio da seguradora em responder o e-mail por si enviado configuraria negativa na cobertura.

Em decisão proferida pelo eminente Desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa (evento 5, Id. 2577840), foi indeferido o pedido liminar,, tendo em vista a existência de duas versões manifestamente inconciliáveis acerca do atendimento prestado à consumidora, entendendo, naquele momento processual, prudente aguardar o exercício do contraditório para constituir substrato com maiores elementos de convicção.

A agravada apresentou Contrarrazões (evento 7, Id. 2587649), arguindo, preliminarmente, ausência de apresentação da petição de interposição do agravo de instrumento junto à demanda originária, atraindo para a presente peça recursal as disposições do art. 1018, § 3º do CPC. No mérito alega que em momento algum a parte autora colaciona à demanda, qualquer comprovante de protocolo, nem tampouco colaciona a suposta negativa do plano, que teria ensejado a propositura da demanda, motivo pelo qual, requer seja negado provimento e mantida a decisão recorrida.

Verificados os
pressupostos de admissibilidade
do agravo de instrumento à luz do disposto no artigo 1.017 do Código de Processo Civil,
CONHEÇO
do recurso e passo a examinar o mérito da insurgência nele vertida, ressaltando que
não merece provimento
o presente recurso, pelos motivos que passo a expor.

Primeiramente, insta destacar que a preliminar suscitada pela agravada de que a parte agravante não teria comunicado a interposição do Agravo de Instrumento na demanda originária e assim, haveria a incidência do art.1018, §3º do CPC, não merece prosperar, Isso porque o referido artigo refere-se à inadmissibilidade do agravo de instrumento se o agravante não requerer a juntada de cópia da petição do agravo e de outros documentos no prazo estipulado, na hipótese em que os autos originários não forem eletrônicos. Entretanto, no caso em questão, os autos originários (nº
5005759-79.2021.8.08.0047)
são eletrônicos. Vejamos:

Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. § 1º Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento.
§ 2º Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput , no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento. § 3º O descumprimento da exigência de que trata o § 2º, desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento.
[grifo nosso].

Portanto, não há que se falar em inadmissibilidade do presente agravo, vez que não há qualquer contrariedade cometida pela agravante disposta no art.1.018 do CPC.

No que tange ao mérito, a agravante alega que após a realização da cirurgia bariátrica, apresenta considerável flacidez e excesso de pele, o que lhe causa problemas físicos e psicológicos, motivo pelo qual requer seja a agravada obrigada a efetuar a cobertura de todo o procedimento cirúrgico e seus respectivos materiais para readequação do contorno corporal e retirada do excesso de pele, com o intuito de melhorar as condições psicológicas, físicas e promover a qualidade de vida.

Em que pese as alegações da agravante, verifico que a agravada não negou atendimento administrativamente, mas tão somente indicou o procedimento que a agravante deveria proceder para ter uma resposta à sua pretensão no que tange à realização de cirurgia reparadora para excesso de pele decorrente da cirurgia bariátrica. Dessa forma, sendo negado a realização dos procedimentos cirúrgicos de reparação, sobreviria o interesse processual.

Logo, como a agravante não deu entrada no pedido pretendido no setor de “autorização” para que a auditoria médica da agravada pudesse analisar a indicação e solicitação do médico assistente, não houve resistência por parte da agravada à pretensão da agravante e assim, caracterizada está, a ausência do interesse de agir, diante da não configuração de lesão ou ameaça ao direito.

Nesse sentido, temos a seguinte jurisprudência. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – NÃO COMPARECIMENTO DA AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – ART. 334, § 8º, DO CPC – ATO PROCESSUAL QUE SÓ É DISPENSADO EM CASO DE EXPRESSA MANIFESTAÇÃO DE DESINTERESSE POR AMBAS AS PARTES (ART. 334, § 4º, DO CPC)– AUSÊNCIA INJUSTIFICADA – MULTA MANTIDA -PLANO DE SAÚDE – COBERTURA DE CIRURGIA INTRAUTERINA A CÉU ABERTO PARA CORREÇÃO DE RAQUISQUISE LOMBOSACRA – SOLICITAÇÃO EXTRAJUDICIAL VISANDO À REALIZAÇÃO DA CIRURGIA FORA DA REDE CREDENCIADA –
PLANO DE SAÚDE QUE INFORMOU A EXISTÊNCIA DE PROFISSIONAL COOPERADO HABILITADO À REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO – AJUIZAMENTO DA DEMANDA SEM QUE HOUVESSE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO POR PROFISSIONAL CREDENCIADO – INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE COBERTURA – PRETENSÃO NÃO RESISTIDA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO
. (TJPR - 9ª C. Cível - 0013339-94.2020.8.16.0069 - Cianorte - Rel.: DESEMBARGADOR DOMINGOS JOSÉ PERFETTO - J. 27.11.2021) (TJ-PR - APL: 00133399420208160069 Cianorte 0013339-94.2020.8.16.0069 (Acórdão), Relator: Domingos José Perfetto, Data de Julgamento: 27/11/2021, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/11/2021) [grifo nosso].

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA TURMA RECURSAL - PROJUDI PADRE CASIMIRO QUIROGA, LT. RIO DAS PEDRAS, QD 01, SALVADOR - BA
ssa-turmasrecursais@tjba.jus.br
- Tel.: 71 3372-7460 PROCESSO Nº 0019562-36.2020.8.05.0080 ÓRGÃO: 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DOS JUIZADOS CLASSE: RECURSO INOMINADO RECORRENTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE ADVOGADO: LIA MAYNARD FRANK RECORRIDO: MIREIDE TEIXEIRA DA SILVA ADVOGADO: BRUNA BARRETO NERY E OUTROS ORIGEM: 1ª Vara do Sistema dos Juizados - FEIRA DE SANTANA RELATORA: JUÍZA NICIA OLGA ANDRADE DE SOUZA DANTAS JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. DIAGNÓSTICO DE carcinoma epidermóide em sobrancelha esquerda (CID: C44.3). Necessidade de cirurgia DE excisão e retalhos cutâneos da região 3.01.01.52-2".
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
JUDICIALIZAÇÃO DIRETA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO QUE SE IMPÕE. AUSÊNCIA DE PROVA DE existência de PROFISSIONAIS ESPECIALISTAS na rede. Dever de cobertura INTEGRAL do orçamento DE HONORÁRIOS MÉDICOS. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1. O movimento de cartelização ou formação de cooperativas médicas com danos direcionados aos consumidores instou o Ministério Público do Estado da Bahia a ajuizar AÇÃO CIVIL PÚBLICA, processo 0536292-21.2014.8.05.0001/BA. A liminar proferida garantiu a realização de procedimento e escolha de médico especialista particular diante da dificuldade de pronto atendimento na rede referenciada. [...]
A exigência de requerimento administrativo para comprovar a negativa expressa não é exauriente, mas sua ausência configura falta de interesse de agir e, por consequência, ausência de pretensão resistida.
A este respeito a Resolução Normativa 395 de 2016, art. 10, verbis: Art. 10. Havendo negativa de autorização para realização do procedimento e/ou serviço solicitado por profissional de saúde devidamente habilitado, seja ele credenciado ou não, a operadora deverá informar ao beneficiário detalhadamente, em linguagem clara e adequada, o motivo da negativa de autorização do procedimento, indicando a cláusula contratual ou o dispositivo legal que a justifique. Dentre os Tribunais Estaduais, o entendimento se encontra consagrado, como se vê dos julgados: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE DE COBERTURA. DIREITO DA AUTORA RECONHECIDO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PEDIDO OU RECUSA ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO.
ÔNUS DO RECLAMANTE. DANOS MORAIS INEXISTENTES. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PE - APL: 4003849 PE, Relator: Roberto da Silva Maia, Data de Julgamento: 13/10/2015, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/10/2015) RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PRAZO PRESCRICIONAL DO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. PRAZO GERAL ANTE A AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE PRAZO ESPECÍFICO. PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO DO MÉRITO (ART. 515, §§ 1º E 2º, CPC). ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE COBERTURA. ?PET-CT?.
PEDIDO ADMINISTRATIVO DE LIBERAÇÃO DO EXAME NÃO COMPROVADO NOS AUTOS. ÔNUS DO RECLAMANTE
. DANOS MATERIAIS E MORAIS INEXISTENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. , resolve esta Turma Recursal, por unanimidade de votos, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do vot (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0027739-75.2014.8.16.0182/0 - Curitiba - Rel.: Manuela Tallão Benke - - J. 14.09.2015) [...] Mantida a sentença nos demais termos. Sem custas e honorários, eis que vencedora a recorrente. NICIA OLGA ANDRADE DE SOUZA DANTAS Juíza Relatora (TJ-BA - RI: 00195623620208050080, Relator: NICIA OLGA ANDRADE DE SOUZA DANTAS, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 25/06/2021) [grifo nosso].

Desse modo, ausente comprovação nos autos de que a agravante realizou o procedimento administrativo indicado pela agravada, entendo que carece de interesse de agir, visto que em nenhum momento houve, de fato, negativa da agravada à cobertura da cirurgia pretendida, a caracterizar resistência à pretensão autorizadora da movimentação da máquina judiciária.

Ademais, destaco que não se pode aceitar como válido o desenvolvimento de demandas desprovidas de interesse ou necessidade, haja vista que o “exame da necessidade da jurisdição fundamenta-se na premissa de que a jurisdição tem que ser encarada como última forma de solução de conflito. Esse pensamento só é correto, entretanto, para as situações em que se pretende exercitar, pelo processo, direitos a uma prestação (obrigacionais, reais e personalíssimos), pois há a possibilidade de cumprimento espontâneo da prestação” (Fredie Didier Jr. Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, 12ª edição, p.212).

Ante o exposto, sendo despiciendas outras considerações,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
MELISSA MARTINS BUSIN
, e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada (evento 3, Id. 2563011, fls.07/11).

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

RELATORA

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. NÃO CONFIGURAÇÃO DE LESÃO OU AMEAÇA AO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) Havendo expressa indicação médica, alusiva à necessidade de cirurgia reparadora, decorrente de quadro de obesidade após cirurgia bariátrica, o procedimento deixa de ser meramente estético para constituir-se como terapêutico e indispensável.

2) Todavia, não tendo havido resistência por parte da agravada à pretensão da agravante, caracterizada está, a ausência do interesse de agir, diante da não configuração de lesão ou ameaça ao direito.

2) Ausente comprovação de que a agravante realizou o procedimento administrativo indicado pela agravada no setor de “autorização” para que a auditoria médica da agravada pudesse analisar a indicação e solicitação do médico assistente.

3) Carência do interesse de agir, visto que em nenhum momento houve, de fato, negativa da agravada à cobertura da cirurgia pretendida, a caracterizar resistência à pretensão autorizadora da movimentação da máquina judiciária.

4) Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do agravo de instrumento e a este NEGAR PROVIMENTO.